Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722961-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOEL DE SOUSA BRASILEIRO, SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Imissão na Posse – Deferimento de Liminar – Suspensão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada indeferiu o pleito de suspensão da liminar anteriormente concedida para imissão na posse pelos autores, os quais adquiriram o bem em leilão decorrente da inadimplência do financiamento imobiliário do recorrente. Em suas razões recursais, o agravante defende ter buscado a instituição financeira, Caixa Econômica Federal, para renegociação das parcelas em atraso, entretanto não obteve sucesso, além do fato de ter ajuizado demanda junto à Justiça Federal para proteger sua propriedade. Não vislumbro razões para conceder a antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Como bem apontado pelo Magistrado de origem, não se tem notícia nos autos de decisão proferida pelo Juízo da Justiça Federal declarando a nulidade do leilão ou mesmo impedindo a CEF de consolidar sua propriedade. Válido destacar que o inadimplemento é reconhecido pelo próprio recorrente. Nesse sentido, não havendo a declaração de nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos do imóvel, em análise sumária, não vislumbro ainda a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que eventual pleito referente à irregularidade do procedimento de leilão do bem ou acerca da necessidade de repactuação prévia do débito deve ser requerido em face da Caixa Econômica Federal junto à Justiça Federal, não sendo esta demanda o meio processual adequado para tanto. Por fim, a discussão sobre as benfeitorias existentes no imóvel, bem como sobre sua natureza, depende de extensa e intensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento, ressalvando-se, ainda, a possibilidade de indenização posterior. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Brasília, segunda-feira, 19 de julho de 2021, às 22h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator